Tribunal: STF
Processo: ARE 1467057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL DO TRATAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FÁRMACO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO ANTINEOPLÁSICO ORAL, NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ROL DA ANS NEM SE TRATA DE HIPÓTESE DE HOME CARE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PROVIMENTO NEGADO” (e-doc. 22). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de repercussão geral da matéria posta nos autos (fls. 2-3, e-doc. 24). 



    4. O agravante argumenta que o “acórdão vergastado estaria em sentido diametralmente oposto ao fixado pela Lei n. 14.454 de 21 de setembro de 2022 e com a Constituição Federal, pois ao negar provimento ao recurso inominado, a Turma Julgadora feriu diretamente o direito à saúde e aos métodos que garantem métodos paliativos contra o agravo da enfermidade que acomete o Agravante, sendo tal conduta contrária ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana” (fl. 5, e-doc. 26). 



    Ressalta que “a Lei 14.454/2022 deu nova redação à Lei 9.656/1998. Com isso, reconheceu a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações à sua prescrição feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional” (fl. 6, e-doc. 26). 



    Sustenta que, “in casu, restou incontroverso nos autos que o Agravante possui quadro psicopatológico compatível com CID: F20.0 (Esquizofrenia Paranoide), necessitando com urgência do tratamento com os medicamentos prescritos (Palmitato de Paliperidona – Invega Sustenna-) e na implementação do tratamento terapia medicamentosa e diária em hospital-dia não intensivo, de forma contínua e enquanto houver indicação médica” (fl. 7, e-doc. 26). 



    Afirma que “o acórdão proferido merece ser totalmente reformado por essa egrégia Corte, já que contraria a Constituição Federal (direito à saúde e a vida, além do princípio da dignidade da pessoa humana), bem como está em desacordo com a Lei 14.454/2022, a qual deu nova redação à Lei 9.656/1998” (fl. 10, e-doc. 26). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o art. 196 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “Não obstante a decisão proferida em ID459170253 pela Suprema Corte, data vênia, entendo que a situação discutida nos autos não se amolda ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 611 da repercussão geral (ARE 697312 RG), no qual foi firmada a seguinte tese:



    ‘A questão da responsabilidade civil por danos morais e materiais pela negativa de cobertura de atendimento por operadora de plano de saúde tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Verifica-se que no leading case do referido Tema os pedidos da parte autora foram julgados procedentes, cingindo-se a controvérsia, naquela oportunidade, em verificar se, a partir da decisão judicial que declarou a ilicitude da conduta da parte ré, haveria ou não a sua responsabilidade civil para a reparação de danos morais e materiais à parte autora. 



    No caso dos autos, todavia, não se vislumbra possibilidade de aplicação do referido entendimento, uma vez que a causa de pedir do suposto dano moral seria a ilicitude do plano de saúde em não fornecer o medicamento objeto da lide.



    Ocorre que, no presente caso, a conduta do plano de saúde réu foi considerada lícita. 



    Ou seja, sequer inaugurou-se a discussão acerca da existência ou não de eventual dano moral, uma vez que não houve ilicitude. 



    Trata-se o referido Tema, portanto, de matéria diversa à debatida no presente feito” (e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem manteve os fundamentos da sentença que concluiu que “o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes foi juntado aos autos e contém cláusula de exclusão expressa de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar” (fl. 8, e-doc. 20) e ressaltou que o “Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não se mostra abusiva a cláusula que prevê a exclusão do fornecimento de medicamentos para o caso de tratamento domiciliar, salvo antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim” (fl. 4, e-doc. 22).



    A Turma Recursal dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos, nas cláusulas contratuais e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para rever o entendimento adotado na origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 9.656/1998 e 14.454/2022). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: ARE n. 1.482.504-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.9.2024; e ARE n. 1.463.584/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.11.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora